Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709692-23.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSEPH DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CAPTURAS DE TELA DO CELULAR DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas. 2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de perseguição no contexto de violência doméstica ganha força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por depoimento testemunhal e pelos demais elementos de prova. 3. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medida protetiva, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha do fato, incabível a absolvição do réu. 4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum. 6. Havendo condutas autônomas, ocasionando consequências distintas, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158-A, 386, incisos III e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera “desproporcional o entendimento de que encontra-se evidenciada a materialidade e a autoria da prática do crume de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher” (id 48103717, pág. 2). Defende, assim, que diante da inexistência de prova hígida, merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 158-A, 386, incisos III e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da pertinência do pedido absolutório com lastro na falta de prova suficiente de autoria e de materialidade demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012